Tribunal: TCU
Processo: 012.199/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de contrato de repasse firmado pelo município de Frei Paulo/SE junto ao Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do Sr. José Arinaldo de Oliveira Filho, ex-prefeito de Frei Paulo/SE (gestões 2009-2012 e 2013-2016), e do Sr. Anderson Menezes, atual prefeito (gestões 2017-2020 e 2021-2024), em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos federais repassados por intermédio do Contrato de Repasse 09178/2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. José Arinaldo de Oliveira Filho (XXX.193.975-XX), dando-lhe quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Anderson Menezes (XXX.191.315-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar ao Sr. Anderson Menezes (XXX.191.315-XX) a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. notificar os responsáveis e encaminhar cópia desta deliberação à interessada.